Tribunal: TJBA
Processo: 8060197-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060197-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO BITTAR, BERNARDO DE MELLO LOMBARDI

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8060197-27.2024.8.05.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O agravo de instrumento havia sido interposto em face de sentença proferida em Ação de Exigir Contas, que julgou procedente o pedido e determinou a apresentação das contas pelo réu no período de sua administração.

II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado pelo agravante.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno, enquanto instrumento de impugnação de decisão monocrática, exige a demonstração específica dos fundamentos que infirmem a decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.
4. A decisão monocrática considerou não demonstrada, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo.
5. A argumentação do agravante, baseada em alegações de nulidade da decisão de primeiro grau por cerceamento de defesa, prescrição parcial e impossibilidade material de cumprimento da obrigação, exige análise aprofundada do mérito, inviável na fase de cognição sumária.
6. A ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito obsta a concessão da medida postulada, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência.
7. Sem o preenchimento dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A ausência de tais requisitos impede a suspensão da decisão recorrida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº

8060197-27.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
ALCEBIADES DE QUEIROZ BARATA FILHO

e Agravados
FABIO ROSSI E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA